Tribunal: TJDFT
Processo: 0736818-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736818-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: DAP ADMINISTRADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 40824483), sem pedido de tutela de evidência ou efeito suspensivo, interposto por Germano Cesar de Oliveira Cardoso (patrono do Executado no processo de origem) em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0725336-63.2018.8.07.0001, que acolheu os embargos de declaração interpostos pelo Agravante contra decisão anterior, tão somente para determinar extinção do feito em relação ao Executado Orlando Lamounier Paraíso Junior, nos termos do art. 924, II, do CPC. Confira-se, no que interessa (ID 138522429 dos autos de referência): (...) Quanto ao pedido de arbitramento de honorários: Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. De fato, não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram ao indeferimento do pedido. Apenas a título de esclarecimento, o antigo patrono de ORLANDO pede pelo arbitramento de honorários em face do excesso de execução. Entretanto, tal excesso não foi apurado por este Juízo, mas sim pelo AGI n. 0701703-89.2019.8.07.0000, momento em que deveriam ter sido arbitrados os honorários ora pleiteados. A decisão aqui proferida rejeitou a impugnação, logo, não pode arbitrar honorários em face de decisão proferida pelo TJDFT, o que deve ser feito em autos próprios. Assim, mantenho a decisão quanto a esse ponto. Quanto ao pedido de extinção do feito em relação ao executado ORLANDO: Nesse aspecto, o pleito deve ser acolhido, pois a decisão embargada padece de erro ao deixar consignado que o feito já foi extinto em relação a ORLANDO quando, em verdade, ainda não foi. Nos termos do relatório acima, restou claro que a parte devida por ORLANDO foi integralmente paga. Assim, considerando a ratificação da petição de ID 133389793 pelos atuais patronos de ORLANDO, conforme manifestação ao ID 135834561, acolho os embargos de declaração e determino a extinção do feito em relação ao executado ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JUNIOR, nos termos do art. 924, II, do CPC. Após o prazo para recurso contra a presente decisão, ou em caso de recurso sem efeito suspensivo, baixe-se ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JUNIOR. Feito, retornem ao arquivo provisório, como antes determinado. (...). Nas razões recursais, o Agravante alega que: i) é unânime o entendimento de que são devidos honorários de sucumbência em favor do devedor, diante do excesso de execução; ii) devem ser fixados os honorários no momento de extinção do feito, uma vez que a matéria debatida no agravo de instrumento foi apenas a limitação temporal da responsabilidade do fiador; iii) ao proferir decisão extinguindo parcialmente o feito em relação ao fiador, o Magistrado de origem reafirmou o entendimento firmado pela 2a instância, que responsabilizou o fiador apenas por parte do débito, devendo, ao extinguir o feito, fixar os honorários sucumbenciais em desfavor do exequente sobre o excesso de execução; iv) no entendimento do STJ, havendo elementos suficientes nos autos, nada obsta a que o Juiz estipule a verba honorária no início ou no final do procedimento, diante de elementos que melhor informem o juízo acerca do valor devido; v) a extinção do feito em relação ao Executado não impede que seja fixado os honorários sucumbenciais, sem a necessidade de ajuizar um processo autônomo para esse fim, até mesmo em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, ressaltando que honorários sucumbenciais são verbas de caráter alimentar e que não há preclusão/trânsito em julgado para a fixação dos honorários advocatícios na ação de execução. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Agravo, a fim de que sejam fixados os honorários sucumbenciais em favor do Agravante, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil ou, alternativamente, seja determinado o retorno dos autos a origem para fixação pelo D. Magistrado de origem. Preparo recolhido (ID 40824484). Contrarrazões do Agravado pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 41836227). É o relatório. DECIDO. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no Art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Entretanto, em recente julgado proferido pelo STJ em sede de repetitivo (REsp 1.704.520, tema 988) foi acolhida a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência. Esse não é o caso no presente feito. Ao analisar os autos de origem, verifica-se que o Juízo de primeiro grau manteve a obrigação solidária por todo o débito perseguido no cumprimento de sentença, razão por que foi interposto Agravo de Instrumento pelo Executado Orlando (n. 0701703-89.2019.8.07.0000), no qual se reconheceu que a relação contratual de fiança se findou em 15/8/2013 (ID 26110365 dos autos de referência). Em face disso e da quitação pelos débitos até a referida data, o Agravante pleiteou a extinção do feito em relação ao Executado, bem como a fixação de honorários advocatícios a seu favor, ao argumento de excesso de execução (ID 133389793 dos autos de referência). O Juízo de origem proferiu nova decisão, na qual indeferiu o pedido do Agravante quanto ao arbitramento de honorários e afirmou que o feito já havia sido extinto em relação ao Executado (ID 136580984 dos autos de referência). A decisão ora impugnada acolheu os embargos de declaração interpostos pelo Agravante contra a decisão retro mencionada apenas para determinar a extinção do feito em relação ao Executado Orlando Lamounier Paraíso Junior, nos termos do art. 924, II, do CPC. O Agravante, por sua vez, aviou o presente recurso tão somente para reiterar o pleito de fixação de honorários sucumbenciais. Ocorre que, conforme assentado pelo Juízo de origem, embora o excesso de execução tenha sido apurado no bojo do AGI n. 0701703-89.2019.8.07.0000, não houve o arbitramento de honorários advocatícios nestes autos, o que deve ser feito em ação própria, haja vista o trânsito em julgado do referido agravo de instrumento. Não há, portanto, qualquer urgência a possibilitar a recorribilidade imediata de decisão não constante da lista do artigo 1.015 do CPC, que somente deverá ocorrer em caráter excepcional. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2023 15:07:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador